Tribunal: TCU
Processo: 002.501/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi expedida determinação, proferido em sede de auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar as obras de construção da unidade de atendimento especializada em saúde denominada Hospital da Mulher de João Pessoa/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pela Comtermica Comercial Térmica Ltda., em face do Acórdão 254/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal determinou a exclusão da taxa de administração de contratos (Empreender) dos benefícios e despesas indiretas (BDI) das obras de construção do denominado Hospital da Mulher de João Pessoa-PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c arts 277, III, e 287, caput , do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer os embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão a embargante e aos órgãos e entidades enumerados no item 9.2 do Acórdão 254/2024-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar os autos.